Tribunal: STF
Processo: HC 85361
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
   PRISÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DE ILEGALIDADE DA
   CUSTÓDIA, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Está justificado o
   prolongamento da instrução criminal, tendo em vista os vários
   incidentes processuais, as numerosas cartas precatórias expedidas,
   inclusive para a oitiva de testemunhas de defesa e a suspensão
   do processo, por efeito de liminar pleiteada pelos próprios
   acusados. Razoabilidade atendida.
2. É de se manter a segregação
   do acusado, se permanecer inalterada a situação fática original
   que motivou a expedição do decreto de prisão. A ameaça a
   testemunhas justifica a prisão cautelar do processado, para a
   garantia da instrução criminal.
3. Habeas corpus indeferido.